Tribunal: CARF
Processo: 35166.000093/2004-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000093/2004-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
TRAMONTELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
Sendo a decadência matéria de ordem pública deve ser reconhecida em
qualquer instância, independentemente de solicitação da parte interessada.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 01/1995 a 11/1997, inclusive, e 13/1997.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000093/2004-04
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 153 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 135 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do
Recorrente, referente a contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas à Previdência
Social, devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
correspondentes à parte do empregado NFLD N. 035.561.775-7.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 135 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débitos lavrada em nome da empresa em
epígrafe, consolidada em 25/05/2003, relativa a contribuições devidas seguridade social,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados correspondentes à parte dos
empregados.
2. A fiscalização apurou que a empresa notificada deixou de repassar, em sua totalidade,
as contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados. Tal conduta,
em tese, constitui-se em crime, previsto no art. 168 —A, I, do Código Penal,
modificado pela Lei 9.983/2000. Dessa forma, foi encaminhada Representação Fiscal
para Fins Penais ao Ministério Público Federal para a adoção das providencias cabíveis.
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas as remunerações auferidas pelos
segurados empregados constantes das folhas de pagamentos, recibos de férias e
rescisões de contrato de trabalho da empresa. Os valores que serviram de base de
cálculo estão discriminados, por competência, no Relatório de Fatos Geradores, no
levantamento denominado "NIG — Contribuição dos segurados".
4. As aliquotas aplicadas na apuração dos créditos previdenciários estão informadas por
competência, no relatório Discriminativo Analítico do Débito — DAD.
5. Além dos dispositivos legais citados no Relatório Fiscal de Lançamento de Débitos,
fundamenta o presente lançamento a legislação constante no relatório Fundamentos
Legais do Débito — FLD.
6. O AFPS notificante informa que foram analisados os seguintes documentos na ação
fiscal:
- Rescisões de Contrato de Trabalho;
- Recibos de Férias;
- Folhas de Pagamentos e Recibos de Salários;
- Contrato Social e alterações;
- Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a Previdência Social — GFIP, do
período fiscalizado;
- RAIS de 1995 a 2000;
- DIRPJ anos base 1995 e 2001;
- Livros Diário e Razão de 1998 a 2001.
7. O AFPS ainda informa que não foram apresentados os Livros Diário e Razão do ano
2002.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

DA IMPUGNAÇÃO
8. A empresa apresentou impugnação tempestiva (fls. 61/83), alegando, em
síntese, que:
PRELIMINAR
8.1. A ausência dos Termos de Inicio da Ação Fiscal — TIAF, do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD, do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal — TEAF e do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF na presente autuação
acarretaria o cerceamento de sua defesa;
8.2. A empresa já havia sido fiscalizada pelo INSS até 05/99, ocasião em que foi
lavrado o débito de número 32.819.601-0;
8.3. Tanto na ação fiscal acima referida, como em outras anteriores, a empresa nunca
fora autuada por infração a legislação previdenciária;
8.4. A empresa acredita possuir créditos junto à previdência social, assim supõe a
anexação de relatório que os discriminem;
8.5. Ficou estarrecida com o montante total do débito advindo da ação fiscal;
8.6. Repudia a refiscalização da empresa, por esta supostamente não ter observado a
legislação pertinente, violando o principio da segurança jurídica, criando instabilidade
nas relações entre o fisco e o contribuinte;
8.7. Além disso, a impugnante afirma que os AFPS notificantes não a informaram sobre
o andamento da ação fiscal. A mesma ainda denuncia que somente tivera conhecimento
do débito em 17/06/2003.
8.8. Não houve critério no exame dos documentos apresentados pela impugnante, já que
foram considerados valores em duplicidade, nem seriam devidas autuações ou lavratura
de notificações fiscais por arbitramento;
8.9. Os valores apurados pela fiscalização são incompatíveis com o porte da empresa;
8.10. Aduz que o processo administrativo fiscal adota o principio da ampla defesa e de
igual tratamento aos administradores, destes decorrem outros princípios tais como o da
legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo, da verdade material e o do devido
processo legal. Cita doutrina a respeito;
8.11. Prosseguindo, houve cerceamento de defesa, pois os auditores fiscais deveriam ter
dado conhecimento sobre os fatos acontecidos pela fiscalização, bem como deferir que
esta se manifestasse sobre isto no prazo de 10(dez) dias;
8.12. A empresa incinerou os documentos relacionados com a atividade fiscal referente
aos exercícios de 1993 a 1997 supondo que não eram mais necessários;
8.13. Conclui afirmando que o processo administrativo padece de vicio de ilegalidade,
devendo ser considerados nulos todos os procedimentos e processos oriundos da ação
fiscal;
8.14. No mérito, a impugnante alega que não aceita que as notificações produzidas pela
ação fiscal tratem de valores e diferenças baseadas nos mesmos fatos geradores em
idêntico período;
8.15. Quanto a este mesmo tópico, contesta o presente processo administrativo por não
ter descrito os fatos que motivaram o lançamento do débito, impedindo-a de exercer
direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório. Cita doutrina a respeito.
8.16. A impugnante também se insurge contra o reexame, por AFPS, da documentação
de uma empresa por período já fiscalizado, que somente seria possível mediante ordem
expressa e motivada. O defendente sustenta tal posição no art. 227, parágrafo único, da
Instrução Normativa INSS/DC n. 70/2002. A fiscalização seria imotivada, tomando
nulos todos os atos nela emitidos. Cita julgado do Conselho de Contribuintes.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

8.17. Prosseguindo, a impugnante afirma que faltou à fiscalização observar o critério da
razoabilidade, posto que os AFPS tomaram a Declaração do Imposto de Renda da
empresa, com seus erros e acertos, a fim de mensurar o montante obtido no salário de
contribuição. Além disso, a impugnante denuncia que não foi intimada a sanar, em
prazo razoável, a irregularidade constante nos documentos fiscais.
MÉRITO
8.18. A empresa, agora, contesta especificamente os levantamentos, conforme o
seguinte:
8.18.1. Da NFLD n. 35.561.773-0. Em relação a competência 12/1996 e 12/97—
Levantamento PJ — DIF A MAIOR IMP RENA X PIAF, observa-se que foi
adicionado à folha de pagamento o valor pago a titulo de prestação de serviços
terceirizados — pessoa jurídica, em relação a empresa Aclive Engenharia e Comércio
Ltda. A empresa notificada requer, ainda, a revisão dos cálculos do período de 01/98 a
12/98, posto que a fiscalização haveria supostamente recaído em equivoco ao somar
valores pagos a titulo de pró labore ao valor da folha de pagamento;
8.18.2. Quanto a este mesmo levantamento, relativamente ao período de 01/95 a 04/96,
foram considerados na folha de pagamento valores pagos a titulo de pró-labore a sócios
da empresa, que a impugnante, nesta época, afirma que não teria ainda açambarcado tal
fato gerador ao campo de incidência de contribuição previdenciária.
8.18.3. Já em relação ao período posterior a 05/96, a empresa reconhece que os valores
apresentados foram pagos como pró-labore aos sócios, o que deve ser revisto pela
fiscalização.
8.19. A impugnante se manifesta como indevida a utilização de presunção como fonte
geradora de obrigação tributária.
8.20. A cobrança de multa e juros de mora, em consequência do descabido do principal,
deve ser cancelada, em virtude sua natureza acessória.
8.21. Na NFLD 35.561.776-5, a empresa notificada reconhece em parte os valores
apurados pela fiscalização, desde que seja refeitos cálculos, pois os mesmos foram
pagos a titulo de pró-labore e não como remuneração a empregados. A mesma
contrapõe-se a todos os cálculos apresentados como salários de contribuição relativas às
competências 01 a 09 e 11 de 1999 e 01, 02, 05 e 06 de 2000, bem como as
competências 04 e 10 de 2001. Ainda contesta a duplicidade nos cálculos nos
levantamentos nomeados "NG" e "DIF". Por fim, aduz que a contribuição incidente
sobre o pró-labore deverá ser calculada sobre a base de cálculo de R$ 1.100,00 (hum
mil e cem reais).
8.22. Já em relação à NFLD n. 35.561.774-9, afirma que os valores apurados nas
competências 10 e 12 de 1999, 09 de 2000 e 03 e 08 de 2001, são referentes a
pagamentos efetuados a pessoas físicas por serviços efetuados à empresa. A impugnante
não reconhece os valores apurados a titulo de diferença de salários.
8.23. A empresa reconhece como corretos os valores contidos na NFLD n. 35.561.777-3
afirmando que só não efetuou o pagamento por insuficiência de caixa.
8.24. A impugnante, agora quanto ao contido na NFLD n. 35.561.775-7, aduz que a
fiscalização considerou como sendo contribuições de segurados os valores pagos como
rendimentos aos dois sócios da empresa. Em relação As competências 01/96 a 04/1998
e 10 a 13/98, a empresa afirma que supostamente efetuou os recolhimentos de suas
contribuições. Já em relação às competências 05 a 09/98, a mesma reconhece o débito
como devido.
8.25. Quanto à NFLD n. 35.561.778-1, especificamente em relação às competências 01
a 06/96, aduz a impugnante que quota dos segurados fora regularmente recolhida, e a
parte patronal seria objeto de parcelamento. Em relação a competência 13/96, não foi
abatido o pagamento efetuado pela notificada em 31/01/1997, no montante de R$
485,81.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

8.26. A defendente também afirma que não foram abatidos os valores objeto de
parcelamentos, nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98 a 05/99.
8.27 Por fim, requer a empresa que se declare, sucessivamente: a nulidade da presente
autuação, ou, uma vez afastada esta hipótese, a sua improcedência, bem como,
eventualmente, a aplicação do instituto da relevação, previsto no art. 291, parágrafo 1,
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, haja
vista que a empresa preencheria todos os requisitos suficientes para a concessão desse
favor legal, os quais serão demonstrados por ocasião da revisão fiscal.
DA DILIGÊNCIA
9 O Serviço de Análise de Defesas e Recursos — ADREC, através do Despacho no
12.401.4/0211/2004, no qual declara que a empresa apresentou defesa tempestiva,
solicitando, preliminarmente, a nulidade, após a improcedência e/ou revisão dos valores
apurados no presente crédito previdenciário. Assim, com o fito de não se caracterizar
cerceamento de defesa e do contraditório administrativo, foi encaminhado o processo ao
AFPS notificante para análise e emissão de parecer;
9.1 O AFPS notificante, atendendo tal solicitação do Serviço de Análise de Defesas e
Recursos, informa que trata-se de crédito de contribuições previdenciárias, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, correspondentes à parte devida pelos
mesmos, retida e não recolhida em época própria, pela empresa.
9.2. Em virtude do não recolhimento, em sua totalidade, das contribuições
previdenciárias descontadas e não repassadas à previdência social, em todo período
desse crédito, foi encaminhada a Representação Fiscal para Fins Penais, endereçada ao
Ministério Público Federal, tendo em vista que a empresa, em tese, praticou crime de
apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, I, da Lei 9.983/2000.
9.3. Além disso, narra que tais valores foram extraídos, exclusivamente, da rubrica
INSS — contribuições devidas pelos empregados, constante da folha de pagamento,
recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho, declaradas e fornecidas pelo
contribuinte quando da ação fiscal. Tais valores estão especificados, por competência,
no Relatório de Fatos Geradores, no levantamento "N1G- contribuições do segurado.
No tocante às guias de recolhimento apresentadas pelo sujeito passivo
concomitantemente com sua impugnação, declara o AFPS notificante que as considerou
quando da realização da ação fiscal.
9.4. Complementa, ainda, rechaçando qualquer alegação no sentido de que documentos,
como o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, Termo de Inicio da Ação Fiscal —
TIAF, Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD e o Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, não tivessem sido
oportunamente enviados ao sujeito passivo.
9.5. Quanto a suposto procedimento de refiscalização, aduz o AFPS notificante que tal
procedimento não se foi aplicado nesta fiscalização, posto que a contabilidade (Livro
Diário) do sujeito passivo somente havia sido analisada até 12/1994, o que ensejou a
necessidade de retroagir e proceder a ação a partir do primeiro mês que não foi objeto
de verificação pelo fisco previdenciário.
9.5. Tal servidor se posiciona pela manutenção, em sua integralidade, do presente
crédito previdenciário.
10. É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FASE CONTENCIOSA
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
1- O procedimento de fiscalização que envolve uma sucessão de atos e termos escritos
com fim de promover a determinação e a exigência do credito tributário. Assenta-se
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

num procedimento, mas não traz, como consequência, a instauração de um contencioso.
2- A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento; suspende a exigibilidade do
crédito tributário e a fluência do prazo prescricional para propositura, pela Fazenda
Pública, da ação de execução fiscal.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 23/09/2005 (fls. 153 e
ss), presumidamente tempestivo (fls. 167), insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de
que:
1 – o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados;
Ressalta que: “16- Sem que sejam discriminados, isto é, separados, detalhados, de
forma clara e precisa, os fatos geradores, as contribuições devidas e os períodos a que se
referem, o contribuinte não terá como reconhecer conscientemente a exigência fiscal, ou dela se
defender validamente. 17- Estas impropriedades caracterizam vícios que tornam a Notificação
Fiscal referente aos débitos levantados, ora impugnada, imprópria e nula de pleno direito, a
qual não poderá vingar ate mesmo porque os demais dispositivos nela mencionados tem sido
atendidos por esta empresa.”
Busca a anulação da autuação, e o cancelamento dos créditos constituídos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Conheço do recurso e passo ao seu exame, acolhida a presunção da
tempestividade (fls. 167).
Da Decadência
O Recorrente não alega a decadência. Entretanto, sendo matéria de ordem pública
deve ser reconhecida em qualquer instância, independentemente de solicitação da parte
interessada.
Consoante documento de fls. 58, o Recorrente fora cientificado do lançamento aos
13/06/2003, relativamente a fatos geradores relativos às competências de 01/1995 a 13/1998
(fls. 06 e ss)
O relatório fiscal e anexos da autuação noticiam o lançamento de diferenças de
contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas à Previdência Social (fls. 52 e ss).
Entretanto, do mesmo relato fiscal extrai-se a representação feita ao MPF, pela
prática, em tese, de crime de apropriação indébita.
A respeito da aplicação do regramento tributário decadencial a essas situações, o
CARF sumulou o seguinte entendimento:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplicado o entendimento sumulado, cabe verificar a ocorrência da decadência,
considerado regramento inserto no art. 173, I do CTN.
Utilizado o dispositivo 173, I do CTN e considerando a cientificação da autuação
aos 13/06/2003, constata-se que as competências lançadas, relativamente aos fatos geradores de
01/1995 a 11/1997 e 13/1997 inclusive, encontram-se fulminadas pela decadência (Súmula STF
no 08 e Súmula CARF no 106).
Do Mérito/Nulidades
O Recorrente alega diversas nulidades:
1 - o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados, relativas a vícios no
MPF, cerceamento de defesa
Inicialmente, insta considerar que parte dos assuntos trazidos em sede recursal
encontram-se sumulados nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, ocorre com os temas nulidades e irregularidades no MPF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Da mesma forma, observa-se que a fiscalização não tem a obrigação de intimar o
contribuinte anteriormente ao lançamento:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Doutro lado, a instrução processual contempla a autuação e seus anexos, que
descrevem pormenorizadamente os fatos geradores, competência a competência, indicando os
valores apuradores mês a mês, conforme se observa de fls. 06 e ss. Foram juntados MPF e MPF-
Complementar cientificados ao Recorrente pessoalmente (fls. 45/47), TIAF (fls. 48), TIAD (fls.
49), todos cientificados pessoalmente, Termo de Encerramento de Fiscalização e Relatório Fiscal
(fl.s 50/56), entregues ao Recorrente (fls. 58).
Todos os documentos produzidos pela Autoridade Lançadora possibilitaram ao
Recorrente o contraditório e a ampla defesa, o que se observa com o exame da robusta
impugnação apresentada, especialmente no que toca às infrações tributárias cometidas (fls. 81 e
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

ss). Também observa-se que o Recorrente teve plena ciência de cada um dos elementos das
regras matrizes de incidência tributária, inexistindo o alegado desconhecimento das
competências ou dos valores lançados
É de se observar que o procedimento fiscal constitui fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Assim, antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido, Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento
Assim, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer nulidade ao feito.
Feitas essas considerações, é de se ressaltar que o direito de ampla defesa e ao
contraditório foram devidamente garantidos ao Recorrente com abertura de prazo para
apresentação de impugnação ao lançamento, bem como pela ciência de todos os demais atos
processuais.
Também não se verifica ofensa ao preceito constitucional da razoabilidade no
arbitramento, alegado pelo Recorrente.
Não apresentando a documentação requerida, cumpria a fiscalização efetuar o
lançamento de ofício, lastreado na documentação e elementos disponibilizados como bem fez a
Autoridade Autuante.
A Autoridade Julgadora bem considerou que:
11. Em sede de preliminar, vislumbramos que a empresa busca a nulidade do processo
em virtude de não terem sido encaminhados documentos fundamentais emitidos na
realização da -auditoria fiscal. Todavia, observamos que os Mandados de Procedimento
Fiscal — MPF (fls. 43/45), o Termo de Inicio da Auditoria Fiscal — TIAF (fls. 46),
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD (fls. 47) foram
devidamente entregues a prepostos da empresa, logo no inicio da realização da
fiscalização, com segunda via devidamente encaminhada ao sujeito passivo. Vale
salientar que a empresa foi devidamente foi informada sobre o inicio da ação fiscal, em
02/04/2003, conforme se depreende dos Mandados de Procedimento Fiscal — MPF
colacionados aos autos, posto que tais documentos foram devidamente assinados por
preposto da empresa.
12. A lavratura da presente notificação independe de outra anterior, já que, persistindo a
empresa em débito com a previdência social, impõe-se o levantamento do montante
devido, na forma do art.142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito:
(...)
13. Dessa forma, a empresa não se exime do presente levantamento pela lavratura ou
não de auto de infração em fiscalização anterior. Na realidade, encontrada a infração
pelo AFPS, não resta opção senão a ele aplicar a multa legalmente prevista, sob pena de
se responsabilizar penal, civil e administrativa se recair em omissão. Além do mais, fica
claro que tal argumento encontra-se sem pertinência em contestar as notificações de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

lançamento de débito emitidas, já que a natureza de seu fato gerador é completamente
daquela que motiva um auto de infração.
14. O impugnante exige relatório que discrimine eventual abatimento do valor recolhido
pela empresa,. que o mesmo supõe ter sido olvidado a dedução ora recolhida no
montante final verificado na ação fiscal. Todavia, observa-se que há relatório idôneo
para tanto, denominado Guias de Recolhimento Registradas — GRR (fls. 26/29), no
qual estão identificadas as guias de pagamento recolhidas em nome da empresa
notificada. Porventura a empresa queira contestar a exclusão de qualquer guia, deverá
comprová-la de forma objetiva, com a sua apresentação mediante cópia autenticada, a
fim de que esta Seção de Análise de Defesas e Recursos possa retificar o débito.
15. Também considera-se como improcedente argumentar-se que necessitaria de alguma
ato motivado qualquer verificação quanto ao adimplemento das contribuições
destinadas a seguridade social. A regra prevista no art. 225 da Instrução Normativa
INSS/DC n. 70/2002 não foi aplicada no presente processo. Tal ponto foi esclarecido
pelo AFPS notificante, em despacho (fls. 127/128).
16. Além do mais, não subsistiria qualquer prejuízo ao sujeito passivo, já que os valores
constantes no referido processo LDC n. 32.517.389-3, foram devidamente abatidos da
NFLD 35.561.773-0, uma vez que a mesma não foi considerada, quando da ação fiscal.
17. A empresa argumenta que a fiscalização exigiu em duplicidade valores devidos.
Todavia, não comprova em qual competência, além do valor em que ocorreu a suposta
cobrança de bis in idem. Em suma, o sujeito passivo não chegou a cumprir principio
comezinho de direito ao não provar aquilo que alega. Desta forma, prevalece o
estabelecido pela fiscalização, através de levantamento idôneo, que discrimina tanto o •
valor, como a competência, além dos documentos no qual se basearam os débitos.
18. Após aduz que deveria ter sido deferido prazo de 10(dez) dias pelos AFPS para que
defendesse dos levantamentos. Todavia, cumpre salientar que a fase contenciosa do
lançamento apenas se inicia com a apresentação de impugnação tempestiva, conforme o
estabelecido pela Portaria MPS/DC n. 520/2004, em seu art. 7, que rege o contencioso
administrativo no âmbito previdenciário, abaixo transcrito:
(...)
19 Assim, não há que se falar em contraditório em meio à ação fiscal. Na realidade, o
levantamento de dados feito pela equipe fiscal se assemelha ao inquérito, procedimento
este que não está sob julgo do contraditório. Não cabe ao auditor notificante dar
conhecimento A empresa fiscalizada dos valores apurados e os motivos do débito
concomitantemente à ação fiscal. A ciência de seu trabalho se dará pelo envio dos
processos resultantes da fiscalização. Aqui vislumbra-se que o AFPS notificante
remeteu a segunda via de todos os processos ( 6 notificações fiscais de lançamento de
débitos e 2 autos de infração), de forma correta, inclusive consta cópia de Aviso de
Recebimento(fls. 52), recebido por preposto da empresa.
20. O momento oportuno para que o sujeito passivo exerça seu direito ao contraditório e
à ampla defesa se encontra previsto no art. 93, parágrafo 1, da Lei 8.212/91, que defere
15(quinze) dias para que o sujeito apresente impugnação, a fim de se estabelecer o
contencioso na seara administrativa, submetendo suas razoes para li julgamento da
autoridade competente.
(...)
22. A impugnante confessa que incinerou sua documentação contábil relativamente aos
períodos de 1993 a 1997, supondo que estes já não eram mais necessários. Todavia,
percebe-se que a empresa descumpriu obrigação acessória prevista expressamente pela
legislação previdenciária. No caso, todos os documentos devem ser mantidos durante
10(dez) anos, conforme estabelece o art. 225, parágrafo 5, da Lei 8.212/91, abaixo
transcrito:
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

23. Além do mais, a presente fiscalização não se vincula aos documentos eventualmente
incinerados, já que, conforme o narrado no Relatório Fiscal do • Lançamento do
Débito(fis. 50/53), bem como em resposta do AFPS autuante(fls. 127/128), resta claro
que a apuração dos fatos geradores constam em folhas de pagamentos, recibos de férias
e rescisões de contrato de trabalho, declaradas e fornecidas pelo sujeito passivo na ação
fiscal.
24. Prosseguindo, a empresa afirma que o AFPS notificante haveria levantado o débito
com valores e diferenças baseados nos mesmos fatos geradores em idêntico período. Na
realidade, equivoca-se o sujeito passivo, pois a fiscalização apenas organizou através de
diferentes levantamentos, diferenciados por fato gerador. Na presente Notificação
encontramos o seguinte levantamento:
a) "N1G- Contribuições dos segurados", que tem por fato gerador contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações auferidas pelos segurados empregados
constantes nas folhas de pagamentos, recibos de férias e rescisões de contrato de
trabalho da empresa.
25. A utilização de diferentes levantamentos tem como intuito diferencias por fato
gerador, documento examinado, além do período a que se refere. Além disso, este
levantamento é o único em toda fiscalização que se vincula à quota não descontada dos
segurados.
26. O sujeito passivo, não observando tal diferenciação, supõe ocorrer a duplicidade na
cobrança nas exações previdenciárias. Na realidade, ignora o procedimento confundindo
motivação dos levantamentos contidos nas notificações de lançamento de débitos. Além
disso, em nenhum momento se presta a provar as suas alegações.
29. A descrição dos fatos que motivaram cada lançamento de débito é bastante para
aquele que tenha o mínimo de discernimento e interesse possa identificar o móvel da
fiscalização em inclui-los (os lançamentos) neste documento fiscal.
30. A impugnante afirma que faltou razoabilidade à fiscalização quando se utilizou
arbitramento com base na Declaração de Imposto de Renda da Empresa, a qual afirma
que continha erros, os quais supostamente foram computados como salários de
contribuição. De imediato concluímos pela improcedência desta alegação, posto que a
presente notificação de lançamento de débitos não se utilizou arbitramento, nem da
Declaração de Imposto de Renda da Empresa. De acordo com que consta no Relatório
Fiscal de Lançamento de Débitos, bem como no Relatório de Fatos Geradores, os
lançamentos tiveram como base documentos apresentados pelo próprio sujeito passivo,
tais como folhas de pagamentos, recibos de férias, e rescisões de contrato de trabalho.
MÉRITO
31. Uma vez ultrapassada o longo exame das matérias aduzidas pelo sujeito passivo em
sede de preliminar, passaremos agora as alegações do mesmo sobre o mérito da
notificação fiscal de lançamento de débitos:
32. O sujeito passivo, em relação ao mérito, contesta, de forma geral, a utilização
descabida do instituto da presunção como fonte geradora de obrigação tributária, bem
como a cobrança de juros e multa, em consequência da exclusão do débito principal;
além de denunciar que não houve abatimento dos valores recolhidos em GRPS, GPS ou
Títulos de Parcelamento nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98 a 05/99.
33. Além disso, o impugnante aduz que a fiscalização considerou como sendo fato
gerador os valores pagos como rendimentos aos dois sócios da empresa. Assim supõe
que tais valores devam ser retirados. Já em relação às competências 01/96 a 04/98, 10 a
13/98, a empresa afirma que efetuou o recolhimento da quota patronal, reconhecendo
que nas competências 05 a 09/98 que não recolheu os valores devidos.
34. Descabe insinuação de que o presente débito utilizou-se de presunção como
sucedâneo do débito, já que, conforme o dito anteriormente, a presente notificação de
lançamento de débitos não se utilizou arbitramento, nem da Declaração de Imposto de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000093/2004-04

Renda da Empresa, e sim de folhas de pagamento, recibos de pagamentos e rescisões do
contrato de trabalho..
35. Já em relação a cobrança de multa e juros de mora não deve ser excluída, posto que
procedente o débito original, observando o cálculo previsto na legislação previdenciária,
constante no relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD.
(...)
37. Quanto à exclusão dos valores pagos aos sócios da empresa, não há qualquer
comprovação de que realmente ocorreu tal ensejo, com a definição nem do período,
nem do montante supostamente açambarcado pelo AFPS notificante.
38. Já em relação as guias apresentadas pela empresa, observa-se que todas encontram-
se devidamente apropriadas pela fiscalização no relatório Guias de Recolhimento
Registradas — GRR (fls. 26/29), conforme análise deste documento, posição
referendada também pelo AFPS notificante, em despacho (fls. 127/128).
39. Analisando os fatos descritos na presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos, à luz dos dispositivos da Lei n. 8.212/91 e do Regulamento da Previdência
Social — RPS, que dão suporte ao lançamento, entendemos que o alcance e o sentido
das normas cogentes previstos nestes documentos que compõem a legislação
previdenciária se amoldam ao caso concreto.
40. Por fim, a presente notificação fiscal de lançamento de débitos foi lavrada nos
termos do art. 33 da Lei 8.212/91 e do art. 293 do mesmo Regulamento, sendo
observados os aspectos legais e formais no lançamento.
Correta a fundamentação da R. Decisão Recorrida, que ora acolho como razão de
decidir.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto dar provimento parcial ao recurso para declarar a decadência
das competências 01/1995 a 11/1997 inclusive e 13/1997.

.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital